Tribunal: CARF
Processo: 10980.000309/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000309/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.758 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
OSMAR HEBERLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. MODELO COMPLETO. OPÇÃO
IRRETRATÁVEL.
Incabível pretender aplicação do desconto simplificado em face da
apresentação de declaração em modelo completo, por ser essa opção
irretratável.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA DISPENSA
DA APLICAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado declaração de rendimentos inexata, legítima
é a exigência da multa de ofício sobre o crédito tributário apurado na ação
fiscal, inexistindo previsão legal para sua dispensa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000309/2009-11
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000309/2009-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e afastar a incidência, no lançamento, do
imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-34.025 - da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 65 e segs.).
Por meio do Auto de Infração de fls. 40 a 48, exigem-se do contribuinte os montantes
de R$ 9.174,21 de imposto suplementar, R$ 6.880,65 de multa de ofício de 75% e
encargos legais, relativos ao exercício 2008, ano-calendário 2007.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 35 a 39), constatou
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 65.563,17, assim descrita, às
fls. 45 a 47:
001 RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(INSS), CNPJ 29.979.036/000140, no valor de R$ 14.701,04, conforme Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora a esta
Secretaria (Fls. 28).
Omissão de rendimentos recebidos em ação judicial movida contra BANCO DO
BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/000191, autos 00905/1996 da 01a Vara do Trabalho de
São José dos Pinhais/PR, que totalizam R$ 93.177,97, sendo:
R$ 90.042,25 total retirado pelo autor em 12/07/2007 e 21/11/2007 (Fls. 20 e 23) R$
3.135,72 total de Imposto de Renda (IRRF) recolhido em DARF em 16/07/2007 (Fls.
25).
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os rendimentos totais
recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e rendimentos isentos e não
tributáveis.
Os honorários advocatícios são dedutíveis na proporção dos rendimentos tributáveis da
ação e rateados entre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e os
rendimentos exclusivos na fonte. O Imposto de Renda pago deve ser proporcionalizado
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000309/2009-11

entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e rendimentos tributáveis com
tributação exclusiva na fonte.
Com base nos cálculos periciais constantes nas fls. 890 e 893 do processo trabalhista
(Fls. 08 e 11) constatou-se que 26,28% dos rendimentos são isentos, que 5,31% dos
rendimentos são de tributação exclusiva na fonte e que 68,41% são tributáveis no
ajuste anual (Fls. 27).
Foram considerados isentos os seguintes rendimentos originais: diferença de verbas
rescisórias aviso prévio (R$ 755,02), diferença de verbas rescisórias – férias
proporcionais (R$ 774,63), FGTS 11,2% (R$ 4.966,17) e diferença de multa de 40%
FGTS (R$ 9.043,68), que totalizam R$ 15.539,50.
Foram considerados exclusivos na fonte os seguintes rendimentos originais:
diferença de 13° salário (R$ 2.878,13) e diferença de verbas rescisórias 13° salário (R$
259,39), que totalizam R$ 3.137,52.
Foram considerados tributáveis os demais rendimentos originais que totalizam R$
40.448,24.
Esses rendimentos originais perfazem o montante de R$ 59.125,26.
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 63.744,07 (R$ 93.177,97 x
68,41%).
Total de despesas com advogado: R$ 18.830,20 (Fls. 26). Parcela dedutível dos
rendimentos sujeitos à tributação normal (proporcional a estes): R$ 12.881,95.
Parcela dedutível dos rendimentos sujeitos a tributação exclusiva: R$ 999,24. Valor
apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na Declaração de
Ajuste Anual referente a esta ação: R$ 50.862,13.
O valor dedutível de IRRF referente à ação trabalhista é obtido deduzindo-se do
imposto total pago o valor do imposto de renda referente à parcela dos rendimentos
com tributação exclusiva na fonte. Conforme apuração dos dados abaixo, o valor de
IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 2.553,34.
O valor de IRRF no valor de R$ 582,38 não pode ser levado ao ajuste anual por se
tratar de tributação exclusiva na fonte, calculados sobre a base de cálculo de R$
3.945,31 (R$ 93.177,97 x 5,31% deduções), referente a rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva.
Cientificado, em 14/01/2009 (fl. 44), o contribuinte apresentou, em 13/02/2009, por
intermédio de procurador (fl. 62), a impugnação de fls. 54 a 61, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 64), alegando inconsistências no procedimento
fiscal, as quais passa a combater pontualmente.
Inicia pelo que considera equívoco da autoridade autuante, em face da inclusão do
imposto de renda retido na fonte no total de rendimentos percebidos. Argui que o
montante recolhido a esse título não configura renda percebida, mas, sim, adiantamento
de imposto de renda pessoa física e seria incabível incluí-lo na própria base de cálculo
desse imposto. Defende que tal procedimento equivaleria a somar o pagamento de
carnê-leão na base de cálculo do imposto de renda pessoa física, quando se sabe que a
base de cálculo do imposto se compõe da renda percebida e não do valor pago como
tributo, sendo o imposto de renda retido na fonte mero reflexo, adiantamento, do tributo
devido ao final do ano. Insiste em que manter o IRRF na base de cálculo do IRPF
refletiria em aumento da carga tributária sem respaldo legal, ou seja, estar-se-ia
cobrando imposto de renda sobre o valor do imposto de renda, configurando nítida
duplicidade da cobrança.
Discorre, em seguida, sobre a opção a ser exercida pelos contribuintes quanto ao
modelo de declaração que pretende utilizar (completo ou simplificado), aduzindo que o
próprio sistema informa o mais favorável para cada declarante, sendo a opção pelo
modelo simplificado um direito do contribuinte. Argumenta ser dever do estado
respeitar, sempre que for mais benéfico para o contribuinte, a opção pelo modelo
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000309/2009-11

simplificado, que implica redução de 20% da base de cálculo do tributo, para acobertar
as despesas médicas, educacionais, etc. No entanto, a autuação, ao elaborar o cálculo do
imposto, não teria realizado nenhuma das deduções permitidas, sequer solicitando ao
impugnante comprovação de deduções ou permitindo-lhe optar pelo desconto
simplificado, restando, assim, tolhido seu direito. Pugna pela aplicação de, no mínimo,
20% (vinte por cento) de redução da base de cálculo autuada. Salienta que não caberia
afirmar que foi opção do contribuinte a declaração completa, pois, no seu entender, o
auto de infração instaurado anularia o conteúdo da declaração, cabendo ao Fisco pautar
seus atos no respeito aos direitos do contribuinte.
Condena, ainda, a inclusão, na base de cálculo do imposto, dos juros moratórios sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente, por não se constituir essa parcela em
aumento da renda do autor. Transcreve os arts. 43 do Código Tributário Nacional CTN
e 404 do Código Civil, asseverando que os juros têm caráter indenizatório, não se
traduzindo em aumento patrimonial, mas tão somente em recomposição do patrimônio
e, portanto, não sujeitos à incidência de imposto.
Manifesta-se sobre o cálculo proporcional do IRRF, afirmando que a parcela atribuída à
tributação exclusiva na fonte atingiu montante elevado, pois teria desrespeitado as
próprias porcentagens apuradas pelo auditor fiscal. Do valor total de IRRF, R$
3.135,72, atribuiu-se a importância de R$ 582,38 como de tributação exclusiva na fonte,
significando 18,57% do total retido, ao passo que o autuante levantou o percentual de
5,3% relativo às verbas sujeitas à tributação exclusiva na fonte, o que corresponderia a
R$ 166,19 do IRRF, sendo o restante (94,7% = R$ 2.969,53) passível e compensação no
ajuste anual.
Insurge-se contra o valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual,
uma vez que o demonstrativo do Fisco resultou no valor esperado na declaração de R$
50.862,13, no entanto, sem nenhuma explicação, esse valor restou consignado em R$
65.563,17 (fl. 35), implicando significativa majoração do tributo. Pede retificação do
Auto de Infração nesse quesito, adequando-o aos patamares da própria autuação.
Invoca o art. 108, IV do CTN, pleiteando equidade, com exclusão da multa de ofício de
75%, haja vista a complexidade do tema em questão, não cabendo cobrar do dito
homem médio, o conhecimento de todas as nuances necessárias para a correta
realização do cálculo do imposto de renda. Destaca, ainda, a ausência de entendimento
pacífico sobre esse tema, ressaltando divergências existentes dentro da própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) quanto à incidência do IRPF sobre juros e
outras verbas. Dentro desse quadro, seria desmedido aplicar multa de 75% sobre o
tributo devido.
Ao final, requer: insubsistência da autuação, e exclusão dos valores delineados na
impugnação, realização de diligências necessárias para esclarecer a verdade real dos
fatos, e pugna pela juntada posterior de provas para perfeito deslinde da questão.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
No que se refere à inclusão do imposto de renda retido na fonte na base de cálculo do
imposto, note-se que se trata de mera recomposição do valor total auferido na ação
judicial (pago por pessoa jurídica), uma vez que, depois de apurado o imposto devido
será permitida a compensação desse mesmo valor no ajuste anual, exatamente por ser
antecipação do imposto devido no ajuste, com obrigação legal de retenção no mês do
recebimento dos rendimentos. Utilizando o exemplo do impugnante, acontece o mesmo
com o carnê-leão, método de recolhimento de imposto no momento do recebimento de
rendimentos de pessoas físicas, haja vista que os pagadores não têm obrigação legal de
fazer a retenção, passando-se essa obrigação ao beneficiário dos rendimentos. Uma vez
auferido o rendimento de pessoa física, o beneficiário, também pessoa física, apura o
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000309/2009-11

imposto sobre o valor auferido e efetua o recolhimento correspondente, a ser
compensado no ajuste anual. Se fosse permitido ao contribuinte tributar apenas o valor
líquido de IRRF recebido de pessoas jurídicas, não se poderia admitir a compensação do
imposto retido no ajuste anual, sob pena de se efetuar essa dedução em duplicidade. No
entanto, não é esse o mecanismo legal do imposto de renda pessoa física, de acordo com
a legislação pertinente.
Quanto ao pedido para aplicação do desconto simplificado na apuração do imposto,
ressalte-se que a apropriação desse desconto, em substituição às deduções previstas em
lei, é faculdade a ser exercida pelos contribuintes, por ocasião da escolha do modelo
para apresentação da declaração de ajuste anual, opção essa que não pode ser
modificada após o prazo previsto para a entrega das declarações, nem mesmo em caso
de lançamento de ofício.
Observe-se o disposto no art. 57 da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro
de 2001:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Por sua vez, a declaração de ajuste anual, apresentada pelo contribuinte em modelo
completo, não apresenta valores de deduções (fl. 39), incabível, portanto, qualquer
solicitação, por parte do Fisco, para comprovação de eventuais deduções não pleiteadas
na declaração. Note-se que o Auto de Infração não anula a declaração apresentada,
apenas promove alterações nos itens em que se constatar inexatidão das informações
prestadas pelo declarante.
Sobre a inclusão dos juros auferidos na ação judicial na base de cálculo do imposto,
contestada na impugnação, devem-se observar as seguintes disposições legais do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
(...)
Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o valor da atualização monetária dos
rendimentos acompanha a natureza do principal, ressalvadas as situações específicas
previstas neste Decreto.
Assim, correto o lançamento que incluiu na base de cálculo do imposto o montante de
juros proporcional à parcela de verbas tributáveis no ajuste anual auferidas na ação
judicial.
No que tange à apuração do IRRF proporcional, igualmente correto o procedimento
fiscal. Incabível a pretensão do contribuinte de aplicar o percentual correspondente às
verbas de tributação exclusiva na fonte (5,31%) diretamente sobre o IRRF.
Esse percentual se presta tão somente à apuração da base de cálculo dos rendimentos
sujeitos a essa tributação que, submetida à tabela progressiva mensal, resulta no
respectivo IRRF, procedimento adotado e descrito na autuação (fl. 46).
Em face do questionamento suscitado na petição, cabe esclarecer, conforme constou do
Auto de Infração, que o valor autuado, R$ 65.563,17, originou-se do somatório da
omissão de rendimentos auferidos do INSS, R$ 14.701,04 (Dirf de fl. 33 e Auto de
Infração à fl. 45), com a omissão de rendimentos da ação judicial, R$ 50.862,13 (Auto
de Infração à fl. 47). Não cabendo, assim, qualquer reforma no total da omissão lançada.
Pugna o contribuinte, com base no art. 108, IV do CTN, pela aplicação da equidade
quanto à exigência da multa de ofício de 75%.
Primeiramente, vale salientar que esse dispositivo se refere a tributo, não se podendo
estendê-lo às penalidades:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000309/2009-11

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
(...)
IV a eqüidade.
1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em
lei.
2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo
devido.
Ademais, o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob pena de
responsabilidade funcional, especialmente quanto à interpretação da legislação, a teor
do estabelecido no art. 111, I, c/c art. 96 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
A exigência da multa de ofício, calculada sobre o valor de imposto cuja falta de
recolhimento se apurou, está em consonância com a legislação de regência, art. 957, I
do RIR/1999 (fundamentado na Lei no 9.430, de 1996), não havendo, no âmbito
administrativo, possibilidade de reduzi-la ou alterá-la por critérios meramente
subjetivos, contrários ao princípio da legalidade:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Incabível, portanto, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em
franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a instância administrativa, à
qual cabe aplicar as normas legais nos estritos termos de seu conteúdo, sob pena de
responsabilidade funcional, inclusive quanto à relevação de penalidade, sobretudo, se a
remissão pleiteada não tiver previsão legal.
Dessa forma, há que ser mantida a exigência da multa de ofício, em conformidade com
a legislação vigente que não prevê hipótese de exclusão para o caso apreciado.
No tocante à produção de provas por parte do contribuinte, o § 4o do art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, estabelece que deve ocorrer juntamente com a impugnação, precluindo o
direito do interessado de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por
motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Nesse sentido, a ressalva legal relativa à prova documental permitiria, comprovados os
pressupostos do § 4o do art. 16 citado, a juntada posterior, o que, porém, o interessado
não efetuou até a presente data. Saliente-se que a ressalva também não prevê a
possibilidade de concessão de prazo adicional, mas apenas ampararia uma
complementação documental, que seria analisada em face de uma hipótese concreta, o
que sequer se materializou no presente caso.
Isso posto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo a
exigência consignada na autuação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2011, Recurso Voluntário, fl. 79, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que os valores recebidos acumuladamente devem ser tributados no regime de
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000309/2009-11

competência, pugna pela não incidência do imposto sobre os juros de mora, direito de mudar
para o modelo simplificado da DAA, alega erro na base de cálculo do lançamento, erro no
cálculo o IRRF dedutível na declaração, multa de ofício abusiva.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto à forma de tributação dos
valores recebidos acumuladamente e a incidência do imposto sobre os juros de mora,
matérias em relação às quais passo a discorrer.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista contra o Banco do Brasil, teve como fundamento legal as disposições do
art. 12, da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000309/2009-11

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11 de abril de 2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista face
ao Banco do Brasil, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.758 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000309/2009-11

c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em recebidas pelo recorrente em ação trabalhista contra o Banco
do Brasil e, em consequência, afasto o crédito tributário lançado correspondente.
Permanece o crédito tributário lançado correspondente à incidência do imposto de
renda sobre a correção monetária dos valores originais, posto não ter a mesma sido contemplada
pela decisão acima trazida ou outra na sistemática de repercussão geral.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e afastar a incidência, no lançamento, do
imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 102
DF CARF MF
Original